Tribunal: TJMT
Processo: 1026525-37.2024.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026525-37.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE CARVALHAIS - CPF: 062.733.741-47 (APELADO), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES COM
METÁSTASE PULMONAR. TRATAMENTO ESPECÍFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA COM RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer visando o fornecimento do medicamento
Denosumabe
120mg para tratamento de tumor de células gigantes com metástases pulmonares, previamente diagnosticado e comprovado por biópsia.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de determinação judicial de fornecimento de medicamento específico para tratamento oncológico, considerando os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3.
Restaram comprovados os seguintes aspectos fundamentais: a) Negativa administrativa de fornecimento do medicamento; b) Aprovação pela ANVISA para tratamento de câncer ósseo com metástase; c) Declaração médica atestando imprescindibilidade do medicamento; d) Comprovação da eficácia e segurança do fármaco; e) Impossibilidade financeira do paciente de arcar com o tratamento.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso parcialmente provido. Em remessa necessária, sentença parcialmente retificada nos termos da análise do recurso.

Tese de julgamento
:

"
1.

É possível a determinação judicial de fornecimento de medicamento quando comprovados: negativa administrativa, aprovação pela ANVISA, imprescindibilidade médica, eficácia do tratamento e hipossuficiência financeira do paciente.

2.
O fornecimento de medicamentos deve observar critérios de: a) Renovação da prescrição médica a cada três meses; b) Verificação da permanência da
necessidade terapêutica; c) Comprovação da efetividade do tratamento; d) Possibilidade de suspensão do custeio na ausência de nova recomendação profissional.

3.
Os bloqueios judiciais devem recair sobre o menor orçamento, limitados ao custeio de três meses e condicionados à prescrição médica atualizada.
”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF; CPC, art. 292; Lei 10.742/2003; CPC, art. 85, §2º

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471 (Tema 6); STJ, Tema 1.313
.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Trat
a-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1026525-37.2024.8.11.0015
ajuizada por
LUCAS HENRIQUE CARVALHAIS
, julgou parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s
iniciais para determinar
que o requerido disponibilize o medicamento “
Denosumabe
120mg
” pelo período que durar o tratamento.

Condenou, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

O
apelante
arguiu a falta de interesse processual
diante
da ausência de requerimento administrativo
. Aduz
a inobservância dos requisitos cumulativos do Tema 6 e 1234 do STF, sob o argumento de que o medicamento pleiteado não foi incorporado ao SUS e não ficou demonstrada a sua imprescindibilidade, tampouco a ineficácia daqueles fornecidos pela rede pública de saúde, além da ausência de demonstração da incapacidade financeira do requerente.

Pretende, ainda, a aplicação da suspensão determinada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-
44.2022.811.0000
. Subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa
.

Apresentadas as contrarrazões no Id.
308628874
.

A

Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento
parcial do recurso “
para que seja feita a renovação periódica da prescrição médica e, para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa
”
.
(Id.
324558360
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
trat
a-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1026525-37.2024.8.11.0015
ajuizada por
LUCAS HENRIQUE CARVALHAIS
, julgou parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s
iniciais para determinar que o requerido disponibilize o medicamento “
Denosumabe
120mg
” pelo período que durar o tratamento.

Da
alegada
ausência de interesse processual

Como cediço,
o
interesse
se
materializa pelo binômio necessidade/utilidade e pela adequação do provimento jurisdicional ao fim pretendido. No caso dos autos, descabe falar em ausência de interesse processual d
o
autor, uma vez que
não obteve sucesso na esfera administrativa quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado; precisou ingressar com ação judicial para assegurar o direito à saúde.

Dessa forma, não há que se falar em falta de interesse de agir.

Mérito

Infere-se dos autos que o autor
foi diagnosticado com tumor de células gigantes no pé esquerdo, tendo sido operado em 2016. Em 2022, foram evidenciadas metástases pulmonares, comprovadas por biópsia. Como os nódulos são múltiplos e não passíveis de ressecção, necessita do medicamento
“
Denosumabe
120mg
”
, que seria o único tratamento com resultados
satisfatórios
segundo a literatura médica.

No que tange à competência do Juízo, r
ecentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234), ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não houver referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No caso em questão, conforme o valor divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos
(CMED), o montante anual do tratamento requisitado está
bem
abaixo de 210 salários-mínimos, portanto não é o caso de envio do processo à Justiça Federal.

Com relação à análise do processo com base nos critérios estabelecidos
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de
julgamento de repercussão geral (RE 566471, Tema 6),
constata-se, mediante análise da documentação processual originária
que:

1.
Há negativa para o fornecimento do medicamento na via administrativa, eis que apesar de oficiado pela Ouvidoria de Saúde do Estado - Parecer n. SES-PRO-2024/86229, que informou que a solicitação registrada naquele órgão seria destinada ao setor responsável, a parte autora não teve êxito no fornecimento do medicamento requisitado.

2.
Há aprovação da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), do uso do
Denosumabe
120mg
para o tratamento de pacientes com câncer ósseo com metástase.

3.

Há declaração da médica que acompanha o paciente de que o medicamento é imprescindível para o tratamento da enfermidade do autor
.

4.
Há evidências, à luz da medicina, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
Denosumabe
(
Xgeva
), que “
é indicado para o tratamento de adolescentes
esqueleticamente
maduros e adultos com tumor de células gigantes do osso que é
irressecável
ou onde a ressecção cirúrgica pode resultar em morbidade grave
”. (https://www.amgen.com.br/~/media/
Themes
/
CorporateAffairs
/
amgen
-
com-br
/
amgen
-
com-br
/PDF/
Products
/
xgeva_bula_profissional-de-saude.ashx?la
=
pt-BR&hash
=220106E9DC1C532FB208DB4EA509E0D4).

5.

Conforme enfrentado pelo d. Juízo
a quo
, os documentos juntados a
os autos comprovam a impossibilidade financeira d
o
paciente para arcar com o custoso tratamento por recursos próprios
.

Ressalta-se que ficou configurada a gravidade do quadro clínico do paciente, a urgência na providência da medida adequada ao tratamento da patologia, bem como que há estudos clínicos que comprovam a eficácia da medicação requisitada para a doença acometida pel
o
requerente.

Logo, não cabe falar em ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, bem assim de ausência de urgência para o tratamento.

C
onsidero que a prescrição médica se encontra devidamente fundamentada e pormenorizada, evidenciando o caráter indispensável do medicamento para a estabilização do quadro clínico d
o
autor, ora apelad
o
.

Demonstra-se

a necessidade do fármaco em questão como única alternativa terapêutica disponível.

Dessa forma, há comprovação
à saciedade do juízo no sentido da indispensabilidade de que
a parte autora
tenha acesso ao
medicamento pleiteado para a manutenção
da integridade física.

Entendo que
foram satisfatoriamente cumpridos os requisitos
estabelecidos pelo STF (Tema 6)
.

Ademais, essa questão já foi discutida e decidida no Agravo de Instrumento n.
1034178-38.2024.8.11.0000
.

No que tange ao dano moral, falta interesse recursal ao apelante, uma vez que a sentença julgou improcedente o pedido nesse aspecto.

Por outro lado, considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, é prudente a renovação da prescrição médica a cada 3 (três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade d
o
paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar também que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo, 3 (três), e somente para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas, sob pena de paralisação do custeio do tratamento.

Dos honorários advocatícios

Notadamente q
uanto aos honorários advocatícios, cumpre afastar a alegação de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

Dessa forma, o objeto do incidente restou solucionado, de modo que não subsiste fundamento para a manutenção do sobrestamento, impondo-se a regular continuidade do trâmite processual, com observância da tese ora firmada.

C
onstata-se que, em se tratando de demanda em que se postula prestação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve, de fato, observar o critério da apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito tutelado e da impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda, conforme entendimento assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra
adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para:

1
. Estabelecer que a prescrição médica do tratamento deverá ser renovada trimestralmente, de modo a verificar a permanência da necessidade terapêutica e a efetividade do tratamento, podendo ser suspenso o custeio em caso de ausência de nova recomendação profissional idônea;

2.
Delimitar que os bloqueios judiciais de valores públicos, se necessários, recaiam sobre o menor orçamento apresentado dentre, no mínimo, três orçamentos distintos, e que digam respeito apenas ao custeio do período de três meses, condicionados à comprovação de prescrição médica atualizada, vedada a fixação genérica ou de caráter permanente; e, por fim,

3. Determinar o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afastando-se a base de cálculo pelo
proveito econômico
, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ
.

Em remessa necessária,
RETIFICO
parcialmente a sentença
nos termos da fundamentação da análise do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025